Tribunal: STF
Processo: HC 84942
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
PERSECUÇÃO CRIMINAL - CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL - PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM CURSO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO -
VERBETE Nº 609 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADEQUAÇÃO. De
acordo com o Verbete nº 609 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, é
incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal, longe
ficando de autorizar a persecução, quando suspensa, pelo processo
administrativo fiscal, a exigibilidade do tributo.